Tribunal: TJBA
Processo: 8009030-16.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009030-16.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DOS SANTOS ROQUE

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FERNANDES PORTUGAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CONTROVÉRSIA N.º 1387/STJ. DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por supostos desfalques em conta PASEP, reconheceu a prescrição decenal da pretensão, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de ressarcimento de danos decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, se a data do saque integral dos valores ou a data da posterior obtenção de extratos detalhados.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 e, posteriormente, a Controvérsia n.º 1387, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de reparação de danos em contas PASEP é decenal (art. 205, CC) e seu termo inicial é a data do saque integral dos valores. Nesse momento, o titular tem acesso ao saldo e a oportunidade de verificar a correção do montante, nascendo a pretensão de reclamar eventuais diferenças.

4. Tendo o saque ocorrido em 2005 e a ação sido proposta apenas em 2025, transcorreu prazo superior a dez anos, configurando-se a prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:
A pretensão de reparação de danos por supostos desfalques em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data do saque integral dos valores pelo titular, momento em que ocorre a ciência inequívoca da suposta lesão.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 205; Tema Repetitivo 1.150 e Controvérsia 1387 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
n.º 8009030-16.2025.8.05.0103
, em que figura como Apelante
JOÃO DOS SANTOS ROQUE
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27